Tribunal: TJDFT
Processo: 0716484-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERNAÇÃO. GRAVIDEZ. NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A agravante traz fato e documento não alegados e nem apresentados no juízo de origem, o que configura inovação recursal e conduz ao parcial conhecimento do recurso.
2. “( ) 2. O art. 12, V, c da Lei no 9.656/98 determina que A carência para cobertura dos casos de urgência e emergência não pode ser fixada em prazo superior a vinte e quatro horas, e para partos a termo, trezentos dias. 2.1. O art. 35-C, I e II da referida lei prevê a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência e urgência, e define como urgência os casos resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. 3. No caso em análise, não há comprovação da ocorrência de complicações no processo gestacional ou de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a gestante ou o feto que caracterizem situação de urgência ou de emergência previstas no art. 35-C da Lei no 9.656/1998” (Acórdão 1710270, 07427226720228070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.